Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELACAO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE POR SIMPLES TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A transferência de propriedade dos bens móveis opera-se pela simples tradição, sendo dispensável o registro. A anotação da propriedade de veículo perante o órgão de trânsito tem natureza meramente administrativa.

2. A prova da ocorrência da tradição do veículo ao adquirente de boa-fé, em momento anterior à constrição judicial, seria suficiente para desconstituição da penhora.

3. Acontece que a embargante não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que não juntou qualquer documento comprobatório da tradição, como, p.ex., comprovantes de pagamento do preço, dos impostos ou de consertos no automóvel. Colacionou apenas uma procuração, documento insuficiente para demonstrar a efetiva tradição da coisa.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.